Tribunal: TJES
Processo: 5008057-27.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008057-27.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5008057-27.2023.8.08.0030

APELANTE
: CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA
: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. IPCA E SELIC. COMPENSAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios, determinar o abatimento e a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e condenar a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. No recurso, a apelante sustenta, em síntese, a inadequação da utilização abstrata da taxa média do Banco Central como parâmetro único de aferição de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo é abusiva diante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iii) determinar quais consectários legais incidem sobre o valor a ser restituído; e (iv) definir se é cabível a compensação de valores na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, que somente se reconhece quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O contrato prevê juros de 23,48% ao mês e 1.156,55% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado, na época da contratação, corresponde a 6,60% ao mês e 155,51% ao ano, o que evidencia descompasso expressivo apto a justificar a revisão judicial.

A taxa média de mercado não atua, em regra, como limite automático, mas serve como parâmetro idôneo de controle judicial quando a divergência entre a taxa contratada e a média oficial se mostra acentuada.

A repetição em dobro do indébito, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada nos EREsp nº 1.413.542, exige verificação objetiva de conduta contrária à boa-fé objetiva, não bastando a mera cobrança indevida.

Sobre o valor a ser restituído incide correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso até a citação, quando então passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024.

A compensação de obrigações recíprocas deve ser apurada na fase executiva, nos termos do art. 368 do Código Civil, por depender da liquidação dos valores efetivamente devidos por cada parte.

A modificação parcial da sentença impõe o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, com sucumbência recíproca fixada em 50% para cada litigante, sem majoração de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único. CPC, arts. 927, III, e 98, § 3º. CC, art. 368. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 382. STF, Súmula nº 596. STJ, AgInt no REsp nº 2.021.348, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 08.09.2023. STJ, REsp nº 1.061.530, Temas 24 e 25. STJ, REsp nº 973.827/RS, Temas 246 e 247. TJES, Apelação Cível nº 011190072956, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 05.04.2022, pub. 29.04.2022. STJ, EREsp nº 1.413.542, Corte Especial. STJ, EDcl nos EREsp nº 1.413.542. STJ, Tema nº 929. STJ, Tema nº 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5008057-27.2023.8.08.0030

APELANTE
: CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA
: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada pela recorrida contra a recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para limitar os juros remuneratórios a 9,90% a.m. e 233,26% a.a., determinar o abatimento e a eventual restituição em dobro dos valores cobrados a maior e condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em seu recurso (id. nº 18487988), o recorrente alega, em síntese, que a sentença utilizou, de forma abstrata, a taxa média divulgada pelo Banco Central como único parâmetro, embora tal referência não sirva para regularizar abuso.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Insurge-se o Apelante contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros praticada no contrato de empréstimo e a condenou ao pagamento de devolução em dobro dos valores pagos pela apelada.

Pois bem
.

Quanto à alegada
abusividade dos juros remuneratórios
, tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, por meio Súmula de nº 382, entende que os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não são, por si só, considerados abusivos.

Nessa mesma lógica, seguem julgados do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula nº 382 do STJ
. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 2.021.348; Proc. 2022/0257463-2; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/09/2023) (grifado)

[...] 5. - O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp 1.061.530 (Temas 24 e 25) e o REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), representativos de controvérsia, firmou as seguintes teses vinculantes: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Apelação Cível, 011190072956, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Dessa forma, os juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado, hipótese em que Poder Judiciário pode readequá-los.

No caso em comento, vislumbro que as taxas pactuadas foram de 23,48% ao mês e 1.156,55% ao ano (ID 18487938). Segundo consulta às informações divulgadas pelo Banco Central, a taxa média de mercado praticada à época da contratação, junho de 2023, era de 6,60% ao mês e de 155,51% ao ano.

Nesse particular, apesar de a sentença de origem ter amoldado as taxas de juros anual e mensal a outros valores (9,90% a.m. e 233,26% a.a.), a devolutividade deste recurso permite a sua reavaliação, em conformidade com a modalidade de contrato disciplinada no Banco Central (crédito pessoal não consignado), de modo que deve haver a modificação dos índices, nos termos acima descritos.

Logo, o contrato em apreço deve se submeter a taxa média de mercado que à época da contratação era de 6,60% de juros ao mês e 155,51% ao ano .

Quanto à
repetição em dobro dos valores cobrados/pagos
, entendo que demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que as cobranças foram realizadas após a data do julgamento paradigma (
junho de 2023
), de modo que a devolução deve se dar em dobro.

Acerca da
atualização monetária
incidente sobre a condenação, de fato, necessária a aplicação ao caso dos autos a Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil brasileiro para definir a aplicação da taxa Selic em casos de correção monetária e juros moratórios.

Assim, sobre o valor da restituição deve incidir correção monetária pelo índice IPCA desde cada desembolso até a citação, quando então passará a incidir taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a fim de evitar
bis in idem
.

Por fim, no que concerne à compensação dos valores, apesar de o apelante não apresentar eventuais valores a ele devidos, nos termos do art. 368, do Código Civil, sendo duas pessoas reciprocamente credora e devedora entre si, as obrigações devem ser compensadas por ocasião da fase executiva do processo, devendo a questão ser apurada em liquidação de sentença.

Nesses termos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando a modificação da sentença, havendo sucumbência recíproca, redimensiono os ônus dela decorrentes, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Sem majoração de honorários, a teor do Tema 1.059 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que a Apelada está amparada pela gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
nos termos da Relatora.